Tribunal: STF
Processo: HC 245104
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 935.024/SP (e-doc. 10).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 5). Ao analisar pedido da defesa de suspensão do processo e revogação da prisão preventiva, o magistrado de primeira instância determinou a suspensão do feito por 30 dias, mantendo, porém, a custódia anteriormente imposta (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 11). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ser caso de superação do verbete nº 691 da Súmula do STF. Articulam a ilegalidade da prisão preventiva ante o excesso de prazo para formação da culpa, estando o paciente custodiado desde novembro de 2022. Narram que a busca e apreensão determinada no processo originário foi anulada pelo STJ, nos autos do HC nº 811.248/SP. Em face dessa decisão, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, o qual encontra-se pendente de julgamento. Segundo aduzem, enquanto não transitar em julgado o HC nº 811.248/SP, não poderão as provas ilícitas por derivação serem desentranhadas do processo, impedindo, desse modo, a apresentação de alegações finais ou a prolação de sentença nos autos originários. Afirmam que a decisão que determinou a suspensão do processo está desconectada do pedido defensivo, porquanto foi solicitada a suspensão desde que fosse concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do mencionado habeas corpus.



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória ante o excesso de prazo na formação da culpa aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares diversa da prisão.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, após análise das informações solicitadas ao juízo de origem, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator